Tribunal: TJDFT
Processo: 0737380-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737380-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETH AROUCA DUARTE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O APELAÇÃO DESPROVIDA (CPC 932 IV) Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de reparação de danos por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP, julgou liminarmente improcedente o pedido inicial em razão da prescrição. A autora/apelante, Elizabeth Arouca Duarte, alega, em síntese, que o prazo prescricional deve seguir a teoria da actio nata, iniciando-se a partir da ciência do dano, que ocorreu quando teve acesso aos extratos da conta PASEP, meses antes da propositura da presente ação. Requer a gratuidade de justiça. No mérito, postula o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para realização de instrução probatória (ID 59268732). Contrarrazões, nas quais o réu, Banco do Brasil S/A, requer o desprovimento do apelo e manutenção da sentença (ID 59268735). É o relatório. Decido. APELO DA AUTORA, ELIZABETH AROUCA DUARTE Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto pela autora, Elizabeth Arouca Duarte. DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM EFEITOS RETROATIVOS A autora/apelante, Elizabeth Arouca Duarte, não recolheu o preparo e requer a gratuidade de justiça. Observa-se que a autora/apelante anexou aos autos declaração de hipossuficiência alegando a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família (ID 59267140). Assim, deve ser concedida a gratuidade com base na declaração de hipossuficiência da requerente, pois não há elementos nos autos capazes de infirmar a sua presunção relativa de veracidade. Nesse sentido: “(...) I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça. (...).” (Acórdão 1398016, 07072634120218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento que a gratuidade de justiça requerida e concedida apenas em fase recursal tem efeito ex nunc. Assim, defiro a gratuidade de justiça à autora/apelante, com efeitos ex nunc, a partir da interposição da apelação. DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO (TEMA 1.150/STJ) Considerando que o presente apelo versa integralmente sobre entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo e em IRDR, impõe-se o seu julgamento monocrático (CPC 932 IV). A autora/apelante, Elizabeth Arouca Duarte, alega, em síntese, que o prazo prescricional deve seguir a teoria da actio nata, iniciando-se a partir da ciência do dano, que ocorreu quando teve acesso aos extratos da conta PASEP, meses antes da propositura da presente ação. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais Repetitivos 1951931/DF, 1895936/TO e 1895941/TO (Tema 1.150/STJ), sedimentou orientação no sentido de que, além da incidência do prazo prescricional de dez anos, o termo inicial de contagem a ser observado é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. A propósito: “Tema 1.150/STJ (...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” No caso dos autos, observo que a autora/apelante realizou o saque de R$ 428,65, em 11/06/2001 (ID 59267142). Por sua vez, não é possível aferir a data em que teve acesso às cópias microfilmadas e dos extratos do PASEP por ela juntadas (ID 59267143), não merecendo acolhimento a sua afirmação de que tomou ciência do suposto fato ilícito que imputa ao réu/apelado apenas em 2020 e não na data do saque. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. SAQUE DO PASEP. CIÊNCIA DA DIVERGÊNCIA DO SALDO DA CONTA. 1 - Prazo prescricional. O prazo prescricional da pretensão consistente em reparação pelos danos causados pelo réu relacionado às quantias vertidas ao PASEP não encontra previsão específica do Código Civil. Desse modo, deve-se observar a regra geral de prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil. 2 - Termo inicial. Actio nata. A data do saque dos valores da conta individual PASEP deve ser considerada como o momento em que a parte toma conhecimento da violação de seu direito e, portanto, este é o termo inicial da contagem da prescrição, consoante a teoria da actio nata. Assim, verificado o transcurso de mais de 10 anos entre a data do saque dos valores da conta e a propositura da ação, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão. 3 - Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1821238, 07338843820228070001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS DO PIS-PASEP. BANCO DO BRASIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 1.150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. PRAZO DE DEZ (10) ANOS. 1. Prescreve em dez anos pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP. 2. Inicia-se a contagem do prazo prescricional para haver diferenças devidas por força de falha no serviço de administração do PASEP a partir do momento em que se viabilizou ao autor o saque da quantia depositada a esse título. Precedentes. 3. Apelo não provido.” (Acórdão 1821151, 07033152520208070001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, à luz da orientação firmada pela Corte Superior quanto ao termo inicial do prazo prescricional, e considerando que a presente demanda foi proposta em 24/10/2021, correto o reconhecimento da prescrição pela magistrada. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, conheço do apelo interposto pela autora, Elizabeth Arouca Duarte, e dou-lhe parcial provimento somente para conceder-lhe a gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc, a partir da interposição da apelação. Majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa (CPC/2015 85 § 11), suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça à autora (CPC/2015 98 §3o). P. I. SERGIO ROCHA Desembargador Relator